Tribunal: TJDFT
Processo: 0728730-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728730-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em face do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Na origem, trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por MATHEUS LOPES FABRI em desfavor de EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO, para o pagamento no valor de R$700,00, nos termos do acordo homologado pelo Juizado Especial de Águas Claras (ID 74011180). O juízo suscitado , Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, alegando foro aleatório, sem vinculação com domicílio das partes litigantes, com a justificativa de que o exequente reside em Samambaia e a parte executada se encontra em local incerto, além de que não há notícias de que a obrigação deve ser cumprida na circunscrição de Águas Claras para amparar o ajuizamento da ação. Por sua vez, o Juízo suscitante, Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, suscitou conflito negativo de competência, sustentando que a questão não se trata de relação de consumo e que no caso de competência relativa deve-se prestigiar a Súmula 33 do STJ de impossibilidade de se declinar da competência de ofício. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado, Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital